Tribunal: TJES
Processo: 0000075-65.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-65.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nas razões recursais do agravo interno o próprio Município de Viana reconhece que teria se manifestado de forma equivocada no sentido de que o juízo teria violado a lei municipal que trata de valor de alçada para ajuizamento de execução fiscal, deixando de impugnar o fundamento sobre a suposta falta de interesse na citação do executado.

2. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (
tantum devolutum quantum appellatum
), justamente em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos.

3. O disposto no art. 10 do CPC
não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida, pois, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na
Apelação Cível nº 0000075-65.2015.8.08.0050

Agravante:
Município de Viana

Agravado:
João Martins da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Viana
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por ele anteriormente interposto.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) a apesar de o Município ter se manifestado de forma equivocada no sentido de que o juízo teria violado a lei municipal que trata de valor de alçada para ajuizamento de execução fiscal, e não tenha impugnado o fundamento sobre a suposta falta de interesse na citação do executado, a apelação foi clara ao mencionar o interesse de continuar o feito, sendo que em sede de apelação é devolvida ao tribunal a análise ampla da matéria e de todo o processo; (b) houve violação ao disposto no art. 10 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida nestes termos:

“
O recurso não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com o referido princípio, não basta ao juízo de admissibilidade a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la.

Para tal preceito não se atentou o apelante, já que não impugnou de maneira específica os fundamentos da sentença recorrida.

Apesar de a sentença ter julgado extinto o processo em decorrência da falta de interesse de agir, diante da postura do ente público municipal na presente demanda, que sequer apresentou os elementos necessários à citação da parte executada, o recorrente fundamenta seu recurso em questionamentos afetos ao valor de alçada da execução fiscal, não infirmando os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, da qual esse TJES não discrepa, é contundente no reconhecimento da inadmissibilidade, por afronta à regra da dialeticidade, em casos como o dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões do presente agravo, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum agravado, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ).

2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a simples insistência no mérito da controvérsia.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

“
Na forma do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC/15, é dever da parte recorrente, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151463577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

(...) I. À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017)

Idêntica solução vem sendo adotada por este e. TJES em casos análogos: Decisão Monocrática na Apelação Cível nº
0004828-02.2014.8.08.0050, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Oct/2023;
Decisão monocrática na Apelação Cível nº
0004828-02.2014.8.08.0050, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023.

Por fim, a fim de afastar eventual alegação de nulidade decorrente da não aplicação da previsão inserta no art. 932, parágrafo único do CPC, importante destacar que, de acordo com o entendimento proclamado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 953221, o referido dispositivo não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida, pois, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.

Por tais razões, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
não conheço

do recurso de apelação.
”

Conforme relatado, nas razões recursais do agravo interno o próprio Município de Viana reconhece que teria se manifestado de forma equivocada no sentido de que o juízo teria violado a lei municipal que trata de valor de alçada para ajuizamento de execução fiscal, deixando de impugnar o fundamento sobre a suposta falta de interesse na citação do executado. Contudo, afirma que a apelação teria sido clara ao mencionar o interesse de continuar o feito, sendo que em sede de apelação é devolvida ao tribunal a análise ampla da matéria e de todo o processo. Sustenta, ainda, que houve violação ao disposto no art. 10 do CPC.

Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

Acerca do efeito devolutivo da apelação, como bem esclareceu o c. Superior Tribunal de Justiça, “
O efeito devolutivo da apelação, na perspectiva de sua profundidade, permite que o Tribunal examine as questões suscitadas pelas partes e decididas pela sentença, as questões suscitadas pelas partes, ainda que não decididas pela sentença, bem como das questões de ordem pública, que sequer precisam ter sido suscitadas, tenham sido elas decididas ou não pela sentença. Todavia, o efeito devolutivo sob a ótica da profundidade deve sempre respeitar a matéria efetivamente devolvida pela parte, a quem cabe, soberanamente, definir a extensão do recurso a partir de quais capítulos decisórios serão impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos decisórios que não foram voluntariamente devolvidos no recurso
.” (REsp n. 1.998.498/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Resta claro, portanto, que o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (
tantum devolutum quantum appellatum
), justamente em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos.

Ao interpor o recurso de apelação, o ora agravante limitou-se
a apontar questionamentos relativos ao valor de alçada da execução fiscal, não infirmando os fundamentos expostos pelo magistrado de 1º grau quanto à falta de interesse na citação do executado, restando claro que tal matéria não fora devolvida à análise deste Tribunal.

Portanto, diante da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, correta a decisão que não conheceu do recurso, sendo certo que, como exposto na decisão agravada, o disposto no art. 10 do CPC
não incide nos casos em que o recorrente não ataca todos os fundamentos da decisão recorrida, pois, nesta hipótese, seria necessária a complementação das razões do recurso, o que não é permitido.

Em demanda análoga à que se aprecia, esta c. Câmara Cível igualmente negou provimento ao recurso de agravo interno do Município de Viana:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme se observa e reconhece o próprio recorrente, o Município de Viana não impugnou a decisão recorrida, razão pela qual, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, a decisão monocrática merece ser mantida e, por conseguinte, não conhecida a apelação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Apelação Cível nº 0004828-02.2014.8.08.0050, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento 22.02.2024)

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.